Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VEPEMA E DA VEPERA. SENTENCIADO QUE NÃO COMPARECEU PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. ADVERTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Se o sentenciado teve a oportunidade de justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos e foi devidamente advertido das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

2. No caso dos autos, verifica-se que o apenado, reiteradamente, vem descumprindo a pena restritiva de direitos, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, seu desprezo com a execução penal, esgotando-se, assim, a competência do Juízo da VEPEMA.

3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) para processar a execução nos autos no. 0401493-32.2020.8.07.0015.